Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-76.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007597-76.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA SCHRAMM JUNIOR - CPF: 845.100.132-72 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007597-76.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Paulo Da Silva Schramm Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada há mais de 01 (um) mês, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a)
CONDENAR o Reclamado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
PAULO DA SILVA SCHRAMM JUNIOR, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no processo, tornando definitivo os efeitos da tutela”.

O Recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que a sentença monocrática no tocante à quantificação do valor da indenização o arbitrou em quantia ínfima.

Neste caso, restou evidenciado que a instituição financeira Recorrida inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 17/04/2020, no valor de R$ 3.050,94, por débito vencido em 28/03/2020, sendo excluído o apontamento somente em 21/07/2020, conforme abaixo se vê:

Também restou comprovado que o referido débito que ensejou o apontamento foi quitado somente em 09/06/2020, conforme abaixo se vê:

Desta forma, restou comprovado que o Recorrente encontrava-se inadimplente com a instituição financeira, motivo pelo qual seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17/04/2020, e que em 09/06/2020 efetuou o pagamento do boleto vencido. Todavia, a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi baixada somente em 21/07/2020.

Deste modo, a manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada há mais de 01 (um) mês, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Com relação à pretensão de majoração do
quantum
da indenização, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022